Tribunal: TJSP
Processo: 1500959-62.2022.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Prova ilícita. Absolvição por falta de provas. Esgotada a instrução, e não havendo provas incriminatórias hábeis para a condenação da acusada, posto abordada e revistada originalmente em situação que não autorizava o procedimento policial correspondente, tem-se como de melhor cautela a solução de improcedência da imputação, ainda que o seja por ausência de

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Prova ilícita. Absolvição por falta de provas. Esgotada a instrução, e não havendo provas incriminatórias hábeis para a condenação da acusada, posto abordada e revistada originalmente em situação que não autorizava o procedimento policial correspondente, tem-se como de melhor cautela a solução de improcedência da imputação, ainda que o seja por ausência de elementos mais certos para a resposta adversa.